Tribunal: TJMT
Processo: 0057921-90.2007.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057921-90.2007.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEMILDA PEREIRA DE JESUS - CPF: 388.113.401-87 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRANTE), KLEBER PINHO E SILVA - CPF: 666.721.391-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR TERAPÊUTICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por paciente em situação de vulnerabilidade, com prescrição médica para uso contínuo de suplemento alimentar terapêutico (Modulen 400g), visando compelir o Estado ao fornecimento gratuito do produto, diante da comprovada hipossuficiência econômica e da recusa administrativa fundamentada na ausência do item nas listas do SUS. A liminar foi deferida, garantindo o fornecimento imediato. Julgado o mérito, a ordem foi concedida por unanimidade pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT. Posteriormente, em sede de recursos excepcionais, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC, diante da tese firmada no Tema 6/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, referente ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, é aplicável ao caso de suplemento alimentar terapêutico prescrito como insumo vital; (ii) verificar se o acórdão proferido deve ser objeto de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 6/STF estabelece critérios específicos para o fornecimento judicial de
medicamentos
não padronizados pelo SUS, com ênfase na necessidade de incorporação pela Conitec, avaliação de impacto orçamentário e excepcionalidade da medida.

4.

A pretensão da impetrante não trata de medicamento, mas de suplemento alimentar de uso terapêutico, cuja natureza é diversa e voltada à nutrição clínica especializada, sendo inaplicável a tese firmada no Tema 6/STF.

5.

Suplementos nutricionais clínicos destinam-se a suprir carências alimentares em situações graves de saúde, especialmente quando há risco à vida ou agravamento de enfermidades, relacionando-se diretamente com o direito à alimentação adequada, à saúde e à dignidade humana.

6.

O acórdão originário reconheceu, com base em prova documental, a essencialidade do suplemento para a sobrevivência da impetrante, além da hipossuficiência e da negativa administrativa expressa, enquadrando-se nos parâmetros constitucionais do mínimo existencial.

7.

A extensão indevida da tese do Tema 6 a casos que envolvam insumos de natureza alimentar, e não farmacológica, implicaria violação à ratio decidendi do precedente e comprometimento da efetividade de direitos fundamentais.

8.

Jurisprudência do TJMT reconhece a obrigação estatal no fornecimento de fórmulas nutricionais em situações análogas, dispensando os requisitos dos temas repetitivos vinculados a medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Juízo de retratação afastado.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 6 da repercussão geral do STF aplica-se exclusivamente ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, não abrangendo suplementos alimentares de uso terapêutico.

2.

O fornecimento de suplemento alimentar prescrito como essencial à vida e à saúde, diante de hipossuficiência e risco de agravamento clínico, insere-se na esfera do mínimo existencial e constitui dever do Estado, independentemente da ausência do item nas listas oficiais do SUS.

3.

Não se justifica a retratação do acórdão que reconheceu o direito líquido e certo ao fornecimento do suplemento, por inexistir incompatibilidade com o entendimento firmado no Tema 6/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral); TJMT, Apelação Cível nº 1001025-10.2021.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Clemilda Pereira de Jesus em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde, por meio do qual se buscou o fornecimento do suplemento alimentar denominado Modulen 400g, produzido pela empresa Nestlé, indicado como indispensável à sua subsistência e ao tratamento de enfermidade grave e permanente, diante da comprovada incapacidade financeira para arcar com o respectivo custo.

Narra a impetrante que, embora houvesse prescrição médica expressa quanto à imprescindibilidade do produto para sua manutenção nutricional e preservação da saúde, a Administração Pública negou o fornecimento sob o fundamento de inexistência de previsão do suplemento nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde. Sustentou, ainda, que a recusa administrativa colocava em risco sua própria sobrevivência, razão pela qual requereu a concessão da segurança para assegurar o acesso contínuo ao suplemento prescrito.

A liminar foi deferida para determinar o imediato fornecimento do produto, sendo posteriormente prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, que suscitou preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

O mandado de segurança foi julgado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e concedeu a ordem, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento do suplemento alimentar indispensável à preservação da vida e da saúde, com fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, destacando o dever solidário do Estado na efetivação das políticas públicas de saúde, bem como a irrelevância de entraves administrativos ou financeiros diante da proteção do mínimo existencial.

Interpostos recursos excepcionais pelo Estado de Mato Grosso, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, relativo ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A devolução dos autos objetiva verificar a compatibilidade do acórdão proferido com os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal que disciplinam, de forma rigorosa, as hipóteses excepcionais de fornecimento judicial de medicamentos fora das políticas públicas de saúde, condicionando a concessão à observância de critérios técnicos, administrativos e probatórios específicos.

Entretanto, a controvérsia dos autos não se insere no campo normativo delimitado por esses precedentes.

A pretensão deduzida desde a origem refere-se ao fornecimento de suplemento alimentar de uso terapêutico, prescrito como suporte nutricional essencial à manutenção da vida e da saúde da impetrante, não se tratando de fármaco ou medicamento em sentido técnico-farmacológico, mas de produto destinado à nutrição clínica especializada de paciente em estado de vulnerabilidade.

Os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566471 concentram-se exclusivamente no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, considerando os impactos orçamentários, a necessidade de avaliação técnico-científica pela Conitec e a preservação da racionalidade das políticas públicas de assistência farmacêutica. A
ratio decidendi
do precedente volta-se ao controle da judicialização da política de medicamentos, não alcançando, por sua natureza e finalidade, situações envolvendo suplementos alimentares utilizados como suporte vital ao tratamento clínico-nutricional de pacientes em estado grave.

A própria distinção conceitual entre medicamento e suplemento alimentar é relevante para a solução da controvérsia. Medicamentos possuem finalidade farmacológica direta, atuando sobre processos fisiológicos por meio de princípios ativos específicos, enquanto suplementos nutricionais clínicos visam suprir necessidades metabólicas essenciais, especialmente em contextos de doenças crônicas, desnutrição severa ou incapacidade de ingestão alimentar convencional.

Trata-se de insumo terapêutico de natureza diversa, muitas vezes equiparável a dietas enterais ou fórmulas nutricionais especiais, cujo fornecimento se relaciona diretamente com o direito à alimentação adequada e à própria sobrevivência do paciente.

O acórdão originário reconheceu, com base em prova pré-constituída, a imprescindibilidade do suplemento para a manutenção da vida da impetrante, a hipossuficiência econômica e a recusa administrativa expressa, circunstâncias que, sob a ótica constitucional, inserem-se na proteção do mínimo existencial e no dever estatal de garantir condições básicas de saúde e dignidade humana.

Não se verifica, portanto, conflito direto entre a decisão proferida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, pois os precedentes invocados não disciplinam o fornecimento de suplementos alimentares terapêuticos, limitando-se às hipóteses de medicamentos fora das listas oficiais do SUS. A ampliação automática dessas balizas para abarcar toda e qualquer prestação de saúde implicaria indevida extensão de precedente restritivo a situações não contempladas por sua fundamentação, em prejuízo da tutela de direitos fundamentais essenciais.

A propósito:

“(...) O fornecimento de fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca é obrigação do Estado, sendo
dispensável a aplicação dos requisitos do Tema 106/STJ
, dada a natureza alimentar do insumo, que se relaciona diretamente com o direito à vida e à saúde.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010251020218110100, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2024)

Nesse contexto, a manutenção do acórdão mostra-se juridicamente adequada, porquanto fundada em premissas fáticas e normativas distintas daquelas examinadas no Tema 6 da repercussão geral, inexistindo incompatibilidade que justifique a retratação prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026